Tribunal: TJSP
Processo: 0003490-36.2020.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Revogação de prisão preventiva – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 51,22 gramas de cocaína e 197,94 gramas de maconha – Pandemia pelo Coronavírus – Decisão que concede a liberdade provisória ao acusado, considerando a Recomendação 62 do CNJ – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Revogação de prisão preventiva – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 51,22 gramas de cocaína e 197,94 gramas de maconha – Pandemia pelo Coronavírus – Decisão que concede a liberdade provisória ao acusado, considerando a Recomendação 62 do CNJ – Paciente que não integra o grupo de risco preso preventivamente – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Presença dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de decretação da prisão preventiva
Descabe a concessão de liberdade provisória, se a situação concernente ao caso concreto for subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), estiverem presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), e se existirem, nos autos, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual manutenção do estado de liberdade do imputado.
Em sendo justificada a prisão preventiva, não se concebe, ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que esta é cabível apenas aos condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
A pretensão a aludidos benefícios deixa, por fim, de ter qualquer fundamento se o paciente não pertencer, além disso, a grupo de risco.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal, eis que não restou demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o preso preventivamente, que não integra até o momento qualquer grupo de risco, poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o paciente está recolhido exatamente por não ter supostamente conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, saúde pública_ – de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos preventivamente, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta imputada seria grave e equiparada a hedionda (art. 33, caput, da Lei n.11.343/06).